Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708717-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZULMIRA BASTOS SERRA AGRAVADO: CEZAR SIQUEIRA ASSREUY, VERA REGINA ALMEIDA ASSREUY, MAXIMA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Zulmira Bastos Serra em face da r. decisão (ID 118674437) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Cezar Siqueira Assreuy, Vera Regina Almeida Assreuy e Máxima Engenharia Ltda, deixou de prover requerimento de penhora do Imóvel pertencente aos fiadores. Alega, em resumo, que, a despeito de a impenhorabilidade do imóvel ter sido reconhecida nos autos de origem, houve evolução na jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, que fixou tese em sede de repercussão geral no sentido de ser constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial ou comercial. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora do imóvel dos Executados, sito na SHIS QI 16, Conjunto 3, Casa 17 (Matrícula 61485 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF – ID 66935206, na origem). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos autos, os dois primeiros Agravados figuraram como fiadores do contrato de locação (ID 9835806, na origem) que deu origem ao presente cumprimento de sentença. A penhora do imóvel indicado chegou a ser efetivada, mas foi desconstituída pelo d. Juízo a quo em 3/8/2020, com base em jurisprudência do e. STF que entendida ser inviável a penhora de bem de família do fiador no caso de locações comerciais (RE 605.709) (ID 69030808, na origem). Ocorre que, recentemente, em 8/3/2022, o Plenário da referida Corte Suprema concluiu o julgamento com repercussão geral do RE 1.307.334/SP, fixando a tese de que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial" (Tema 1.127). Nesse contexto, a jurisprudência anterior, que impedia a penhora do imóvel dos fiadores restou superada. Registre-se que o v. Acórdão tem aplicação imediata mesmo antes de ser publicado. Nesse contexto, afigura-se a probabilidade do direito, mas somente para afastar o óbice jurisprudencial invocado na r. decisão de ID 69030808, na origem. Entretanto, a Exequente não juntou aos autos certidão de ônus atualizada do imóvel, cabendo ao d. Juízo a quo analisar se a penhora ainda é viável, considerando a situação atual do bem. O periculum in mora também se evidencia, uma vez que o cumprimento de sentença já se iniciou há alguns anos e o decurso do tempo pode contribuir para inviabilizar a satisfação do crédito a que a credora faz jus. Assim, defiro em parte o pedido de antecipação da tutela recursal, para permitir que a penhora seja efetivada mediante aplicação da nova orientação do e. STF, desde que, provada documentalmente a situação atual do bem, essa providência seja viável. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator